Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701057-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a submeter o recorrente à radioterapia para o tratamento de neoplasia maligna de próstata. Salienta que se encontra inserido no sistema de regulação em 29/062020 com classificação de risco verde, porém o laudo médico de exame histopatológico é de janeiro/2020 e o do médico que acompanha o paciente de abril/2020, concluído pela necessidade de realização do tratamento postulado. Pede a concessão de efeito suspensivo. Decido. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida de urgência. Dispõe o artigo 2o da Lei 12.732/2012: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019) (Vigência) Segundo se infere do processo de origem, os exames que detectaram a enfermidade do paciente foram realizados em 07/01/2020 (ID 67102286 – PAG 2-3, processo de origem 0725653-45.2020.8.07.0016). O laudo médico concluindo pelo diagnóstico da neoplasia maligna e indicando a terapêutica de radioterapia é datado de 27/04/2020 (ID 67102286 – PAG 1, processo de origem). Apesar de o paciente ter sido inserido no sistema de regulação somente em 29/06/2020 com risco verde (ID 67102287), pelo que se extrai ainda não recebeu o primeiro tratamento no prazo definido na lei. O laudo patológico que identificou a enfermidade é datado de janeiro de 2020, portanto há muito o prazo previsto na norma de regência, de 60 dias para o primeiro tratamento, já foi ultrapassado. Há elementos no processo que permitem concluir que o paciente é hipossuficiente economicamente, já se acha inserido no sistema de regulação do SUS. Há evidencias da omissão do Estado em promover a política pública de saúde postulada, pelo que justifica a intervenção do Poder Judiciário. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar que o DF, em cinco dias, submeta o recorrente à sessão de radioterapia, conforme indicação médica, nos hospitais da rede pública, conveniados, ou arque com os custos perante a iniciativa privada. Expeça-se o mandado, que deverá ser cumprido COM URGÊNCIA, por oficial de justiça. Intime-se a Central de Regulação. Defiro o cumprimento da diligência em horário especial (art. 212 CPC). Dê-se ciência da decisão ao juízo processante. Dispenso as informações. Após, ouça-se a parte contrária, no prazo legal. e Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito